Tribunal: TJMT
Processo: 1004606-72.2019.8.11.0045
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004606-72.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LAURINDO MARTINS GARCIA - CPF: 474.009.941-15 (APELADO), BRUNO JIVAGO BUDNY - CPF: 001.051.891-62 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), ADNA CRISTH CARNEIRO GONCALVES - CPF: 029.031.231-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVISO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO TÍTULO DE AQUISIÇÃO PELO EMBARGANTE. BOA-FÉ OBJETIVA DO CREDOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Apelação cível interposta por cooperativa de crédito contra sentença que, em embargos de terceiro opostos por particular em face de penhora sobre imóvel, reconheceu a perda superveniente do interesse processual em razão de acordo na ação de execução e, com fundamento no princípio da causalidade, condenou a Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da Apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais, diante da extinção dos embargos de terceiro por perda superveniente do interesse processual e da ausência de resistência injustificada à pretensão do Embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 85, §10, do CPC, estabelece que, nos casos de perda do objeto, os honorários advocatícios são devidos por quem deu causa ao processo, aplicando-se o princípio da causalidade.

4.

A Súmula 303 do STJ dispõe que, nos embargos de terceiro, os honorários devem ser suportados por quem deu causa à constrição indevida.

5.

A Apelante atuou com base em registros públicos atualizados que indicavam a executada como proprietária do imóvel, não havendo registro da alegada aquisição pelo Embargante.

6.

O Embargante permaneceu inerte por mais de oito anos após a lavratura da escritura pública de compra e venda, não promovendo o registro do título no cartório competente, o que gerou aparência jurídica de titularidade da executada.

7.

A ausência de registro do título aquisitivo impossibilitou que o credor identificasse a prévia alienação do imóvel, inexistindo resistência injustificada à pretensão deduzida nos embargos.

8.

A omissão do Embargante em regularizar o registro foi a verdadeira causa da constrição judicial e da necessidade de interposição dos embargos, justificando a inversão dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido
para a inversão do ônus sucumbencial
.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade pelos ônus sucumbenciais nos embargos de terceiro deve observar o princípio da causalidade, recaindo sobre quem deu causa à constrição indevida.

2.

A ausência de registro do título de aquisição do imóvel no fólio real é suficiente para transferir ao adquirente a responsabilidade pela penhora indevida, ainda que os embargos tenham sido extintos por perda superveniente do objeto.

3.

Não configura resistência injustificada a manutenção da penhora quando o credor atua com base na matrícula atualizada do imóvel em nome da executada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos Embargos de Terceiro opostos por
LAURINDO MARTINS GARCIA
em desfavor da ora Apelante.

A sentença recorrida assim consignou em seu dispositivo:

(...). Ante o exposto, este Juízo
JULGA EXTINTA
a pretensão referente à desconstituição da penhora, tendo em vista a perda superveniente do interesse processual, tendo em vista o acordo firmado entre a embargada e a executada.

Por outro lado, com fundamento no princípio da causalidade, bem como no Enunciado 303 da Súmula do STJ, bem como na tese firmada no TEMA 872, este Juízo
CONDENA
o embargado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no importe correspondente a 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil. (...). – sic - id. 313531369.

A Apelante afirma que a demanda em análise é oriunda da Ação de Execução de Título Extrajudicial (1002954-25.2016.8.11.0045) movida em face Marli Teresa Terra, em virtude do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário n. B53037198-4, emitida em 12/11/2015, com garantia hipotecaria referente ao imóvel de matricula sob o n. 14.061 do CRI de Colíder – MT.

Aduz que após a citação no referido feito, a Cooperativa recorrente requereu a penhora do bem dado em garantia, contudo, o ora Apelado opôs Embargos de Terceiro informando que adquiriu o imóvel em 07/10/2010, tendo pugnado pela desconstituição da penhora efetivada nos autos da Execução.

Relata que “
o bem foi ofertado em garantia em 2015 pela executada, o que foi devidamente registrado às margens da matrícula do imóvel, bem como apontou a ausência de registro público, inclusive que foi vinculada matrícula atualizada no ano de 2018 constando em nome da Sr. Marli
”.

Alega que embora a sentença a tenha condenado ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários, essa incumbência é indevida, pois não resta configurada uma injusta resistência da Apelante em relação a manutenção da penhora do imóvel objeto da discussão.

Destaca que embora tenha sido formulada a Escritura de Compra e Venda do imóvel em discussão, inexiste registro na margem da matrícula do bem sendo que a própria parte Embargada juntou a matrícula atualizada em agosto de 2018 e inexistia até aquela data registro a respeito da suposta venda do bem.

Explana que “
uma vez não registrada a escritura de compra e venda na margem da matrícula do imóvel, permanece como dona do bem a Sra. Marli Teresa. Aliás, tanto a “escritura pública de compra e venda” como os denominados “compromissos de compra e venda” geram apenas obrigação do vendedor de transferir a propriedade, o que só ocorre pelo registro do título no cartório competente para tanto (ato este que não foi realizado pelo Embargante e a Sra. Marli)”.

Sustenta que o Apelado/Embargante não apresentou documentação idônea que comprovasse, de forma cabal, a propriedade do bem, o que gerou dúvida razoável sobre a veracidade do negócio jurídico celebrado entre ele e a executada, notadamente porque o selo digital constante da escritura não foi utilizado pela serventia cartorária, e inexistem comprovantes de transações bancárias relativas à compra do bem.

Pontua que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nas hipóteses em que há ausência de registro do título aquisitivo no fólio imobiliário, é o adquirente que dá causa à constrição indevida, devendo arcar com os ônus da sucumbência.

Assim requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida e afastar a condenação em honorários advocatícios imposta à apelante.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso acostadas em id. 313531374.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se a verificação da possibilidade de afastar a condenação imposta à Apelante ao pagamento de honorários advocatícios, nos embargos de terceiro, diante da extinção do feito por perda superveniente do interesse processual e da alegação de ausência de resistência injustificada.

O Apelado/Embargante opôs os presentes Embargos de Terceiro alegando ser legítimo proprietário e possuidor do imóvel rural de matrícula n. 1461 do CRI de Colíder/MT, localizado na Gleba Atlântica, no município de Nova Santa Helena/MT, com área de 182,70 hectares, adquirido mediante escritura pública lavrada em 07/10/2010.

Sustentou que a penhora determinada nos autos da Ação de Execução n. 1002954-25.2016.8.11.0045, movida pela Cooperativa embargada em desfavor de Marli Teresa Terra, atingiu bem de sua titularidade, o que caracterizaria constrição indevida.

Afirmou ter notificado previamente a parte Exequente, em 27/02/2019, sobre sua condição de terceiro adquirente, anexando à comunicação os documentos comprobatórios da aquisição do bem.

Argumentou ainda que, apesar de não haver registro da escritura pública na matrícula do imóvel, detinha posse de boa-fé e apresentou documentação hábil e pública a evidenciar o domínio e a posse legítimos, como escritura pública e comprovantes de ITBI.

Requereu a desconstituição da penhora e a condenação da parte embargada ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Por sua vez, na insurgência recursal, a Cooperativa apelante argumenta que a sentença que extinguiu o feito, reconhecendo a perda superveniente do interesse processual, incorretamente lhe atribuiu o ônus sucumbencial.

Defende que não houve resistência injustificada à pretensão do Embargante, visto que, à época da penhora, o imóvel constava formalmente registrado em nome da executada, e inexistia averbação da alegada aquisição por parte do embargante.

Ressalta que a ausência de registro da transferência de propriedade no fólio real gerava dúvida razoável sobre a titularidade do bem, o que justifica a continuidade do procedimento de penhora.

Sustenta que, sendo o próprio Embargante quem deixou de dar publicidade ao negócio jurídico celebrado, foi ele quem deu causa à constrição, razão pela qual não se justifica a imposição de custas e honorários à Apelante.

Feitos tais apontamentos, verifica-se que na Execução de n. 1002954-25.2016.8.11.0045 o juízo
a quo
homologou em 30/03/2020 (id. 22409872) o acordo firmado entre a Cooperativa recorrente a executada Marli Teresa Terra e, posteriormente, extinguiu o feito em 09/08/2023 (id. 125302883).

Por consequência, o magistrado singular extinguiu os Embargos de Terceiro em razão da perda superveniente do interesse processual, condenando a Cooperativa embargada ao ônus sucumbencial (id. 313531364).

Considerando que a extinção do processo sem resolução do mérito é decorrente da perda superveniente do objeto, aplicável ao caso o artigo 85, §10, do Código de Processo Civil:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

O mencionado dispositivo regulamenta o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

Somado a isso, a Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça reafirma que "
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
".

No caso em apreço, tendo em vista que o Apelado não registrou a transferência do bem imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis, não havia como o credor ter ciência da venda, de modo que este deu causa à propositura do incidente.

A determinação de penhora do imóvel em comento foi proferida em 24/09/2018 (id. 15405246 – Execução n. 1002954-25.2016.8.11.0045), tendo o Apelado informado ao juízo em 27/02/2019 a existência do negócio jurídico com a Executada e a Escritura Pública de Compre e Venda correspondente (id. 18340184 e anexos da referida Execução).

Restou demonstrado nos autos que o Apelado agiu de forma negligente, haja vista que, em tese, adquiriu o imóvel em meados de outubro/2010 (Escritura Pública de id. 313530880) e efetuou o pagamento do ITBI.

Contudo, por mais de 08 (oito) anos o Recorrido quedou-se inerte, deixando de cumprir o dever legal de formalizar a transferência da propriedade perante o registro imobiliário.

O ordenamento jurídico pátrio, em matéria de direitos reais, é regido pelo princípio da publicidade e da fé pública registral. O artigo 1.245 do Código Civil dispõe que a propriedade de bem imóvel, entre vivos, somente se transfere com o registro do título translativo no Registro de Imóveis. O seu parágrafo primeiro arremata: "
Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel
”.

Nesse cenário, a Apelante agiu no exercício regular de um direito ao ajuizar a execução em 2016 e buscar bens para a satisfação do seu crédito, especialmente o imóvel dado em garantia hipotecária pela executada Marli Teresa Terra.

A conduta da Cooperativa recorrente baseou-se em informações públicas oficiais contidas na matrícula do bem, que indicavam a Executada como a legítima proprietária.

Assim, não era razoável exigir do credor que realizasse uma investigação extra registral sobre a situação possessória de cada bem formalmente pertencente ao seu devedor.

Importante destacar que o simples fato de o Recorrido ter apresentado a mencionada Escritura Pública e informado nos autos da Execução não é suficiente para caracterizar resistência injustificada pela Instituição Financeira.

A Apelante detinha legítimo interesse na manutenção da penhora do bem dado em garantia do contrato, e os documentos colacionados pelo Embargante/Apelado não conferem verossimilhança as suas alegações.

Isso porque os vícios apontados pela Cooperativa são relevantes referentes à ausência de comprovante da transação bancária do negócio jurídico e pela inconsistência do selo digital utilizado na Escritura Pública, elementos que fragilizam as alegações do Apelado.

Nesse contexto, a omissão do Apelado em providenciar o registro criou a aparência jurídica de que o bem pertencia à executada, sendo ele o responsável pela constrição. Se tivesse agido com a diligência esperada, a penhora jamais teria ocorrido.

Isso reflete o espírito da Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça: "
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
”.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA JUDICIAL. AQUISIÇÃO SEM REGISTRO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO. (...). III. Razões de decidir
3. A despeito do acolhimento dos embargos, a ausência de registro do contrato de compra e venda inviabiliza a oponibilidade do direito à apelante, que agiu de boa-fé com base na matrícula atualizada, em nome do executado. 4. A constrição judicial não decorreu de atuação indevida da apelante, mas da inércia da embargante em regularizar a titularidade formal do imóvel adquirido. 5. Aplica-se ao caso a Súmula 303 do STJ, segundo a qual os ônus da sucumbência nos embargos de terceiro devem ser suportados por quem deu causa à constrição indevida, nos termos do princípio da causalidade.
IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar parcialmente a sentença, invertendo os ônus sucumbenciais, com condenação da embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00.
Tese de julgamento: "1. A responsabilidade pelo pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em embargos de terceiro deve observar o princípio da causalidade." "2. A ausência de registro do contrato de compra e venda do imóvel é causa suficiente para responsabilizar o embargante pelos encargos da sucumbência, ainda que seu pedido tenha sido acolhido."
(...). (N.U 1013083-49.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2025, Publicado no DJE 30/10/2025). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PROCEDÊNCIA - IMÓVEL ADQUIRIDO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA – AUSÊNCIA DE REGISTRO – INDISPONIBILIDADE DETERMINADA EM EXECUÇÃO CONTRA A VENDEDORA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE QUE NÃO PROVIDENCIOU O REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA – RECURSO PROVIDO.
1. Nos Embargos de Terceiro, conforme a Súmula 303 do STJ, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. 2. Quando o adquirente de imóvel não providencia o registro da transferência da propriedade, permitindo que o bem continue formalmente no patrimônio do alienante, sua omissão dá causa à constrição judicial e, consequentemente, à necessidade de ajuizamento dos Embargos de Terceiro. 3. Aplicando-se o princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem recair sobre o adquirente que, por sua desídia em não registrar a transferência do imóvel, deu causa à necessidade de ajuizamento dos Embargos de Terceiro.
4. Recurso provido. (N.U 1009376-64.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2025, Publicado no DJE 09/09/2025). (Destaquei).

Portanto, aplicando-se corretamente o princípio da causalidade, conclui-se que foi o Apelado quem deu causa à necessidade de ajuizamento dos Embargos de Terceiro, ao não providenciar o registro da transferência do imóvel adquirido, devendo, portanto, arcar com os ônus sucumbenciais.

Diante do exposto,
conheço
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
inverter a condenação em honorários advocatícios,
condenando o Apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025